Tribunal: TJDFT
Processo: 0008072-63.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008072-63.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Expedida a Requisição de Precatório - 119126 em favor de MARIA DAS DORES SILVA FERRÃO (ID: 19189533), intimem-se as partes para requerer o que foi de direito. Brasília, 15 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador